Tribunal: TJMT
Processo: 0004258-72.2008.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0004258-72.2008.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA - CPF: 750.195.909-91 (APELANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (APELANTE), MARCO CESAR ESTEVES DA ROCHA - CPF: 750.195.909-91 (APELADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS ORA APELANTES –PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA ANTERIOR PROFERIDA, NO ANO DE 2018, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, FIXADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRESENTAÇÃO, À ÉPOCA, DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A legitimidade recursal dos ora apelantes, está claramente caracterizada, haja vista que até a prolação da primeira sentença (na qual os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação de Danos de n.º 0004258-72.2008.8.11.0040 foram julgados improcedentes e consequentemente fixados os honorários sucumbenciais), eles eram os advogados constituídos nos autos pela requerida.

2.
Proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a prestação jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão. E, no caso, como relatado, já havia sido prolatada, em 19.02.2018, a sentença anterior que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários sucumbenciais (id. 171734214 – págs. 44 a 48)

3.
Após a prolação de sentença não cabe extinção por desistência da ação, como decidido pelo Juízo singular.

4.
O juízo competente para receber e homologar o pedido de desistência do recurso é o que está com a competência do juízo de admissibilidade, que, no caso, seria deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5.
Ainda que o Juízo singular pudesse homologar o acordo efetuado pelas partes, o acordo não pode envolver o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais que, como cediço pertence aos advogados que laboraram nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROBERTO ZAMPIERI
e
JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos de n.º 0004258-72.2008.8.11.0040, ajuizada por
MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA
em face de
AGRENCO DO BRASIL S.A. (em Recuperação Judicial)
, homologou “o pedido de desistência da ação” e extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ainda, deferiu a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais (id. 165255024 – págs. 1 a 11), os advogados JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO e ROBERTO ZAMPIERI, ora apelantes, narram que a presente ação foi ajuizada pelo requerente
MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA
em face de AGRENCO DO BRASIL S.A., em razão de descumprimento contratual.

Dizem que, na data de 19.02.2018, foi prolatada sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Mencionam que, após a decretação da falência da empresa requerida, esses patronos foram intimados da revogação do mandato outorgado, o que foi informado nos autos (id. 76421041 - Pág. 138) e, naquela oportunidade, requerendo que fosse resguardado o seu direito quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Salientam que o requerente MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação, contudo, antes da sua análise, apresentou pedido de desistência do apelo. E que intimada, a requerida Agrenco manifestou sua concordância em isentar o requerente do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Apontam que o Juiz sentenciante, ao homologar a desistência e extinguir o feito, acolheu o pedido e dispensou o requerente ao pagamento das custas.

Ressaltam que, como acompanharam processualmente os autos durante o período de 2008 a 2014, ou seja, em torno de 06 (seis) anos, fazem jus a percentual de 100% (cem por cento) dos 10% (dez por cento) dos honorários arbitrados, nos termos do artigo 85, §2º e seus incisos, do Código de Processo Civil.

Narrados esses fatos, sustentam que o acordo realizado entre o requerente e a requerida e, consequentemente a sentença recorrida, devem ser declarados nulos.

Asseveram que o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência é exclusivo/autônomo, adquirido com a decisão judicial que realizou sua fixação, só podendo dele dispor o seu titular, que, no caso, são os ora apelantes, os quais não renunciaram o referido direito.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimados, somente o requerente MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA, ora apelado, apresentou contrarrazões (id. 171734224 – págs. 1 a 7), na qual, preliminarmente, aponta a ilegitimidade recursal dos ora apelantes, eis que seus poderes foram revogados há muitos anos.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO JASINSKI JUNIOR, OAB/PR 27.304-O.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS ORA APELANTES).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o requerente MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA, ora apelado, preliminarmente, aponta a ilegitimidade recursal dos ora apelantes, eis que seus poderes foram revogados há muitos anos.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

Isso porque e sem maiores delongas, a legitimidade recursal dos ora apelantes, está claramente caracterizada, haja vista que até a prolação da primeira sentença (na qual os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação de Danos de n.º 0004258-72.2008.8.11.0040, ajuizada por MARCO CÉSAR ESTEVES DA ROCHA em face de AGRENCO DO BRASIL S.A. - em Recuperação Judicial, foram julgados improcedentes e consequentemente fixados os honorários sucumbenciais), eles eram os advogados constituídos nos autos pela requerida.

Ante o exposto,
REJEITO
a arguição de ilegitimidade recursal dos ora apelantes.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os ora apelantes sustentam que o acordo realizado entre o requerente e a requerida e, consequentemente a sentença recorrida, devem ser declarados nulos.

Asseveram que o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência é exclusivo/autônomo, adquirido com a decisão judicial que realizou sua fixação, só podendo dele dispor o seu titular, que, no caso, são os ora apelantes, os quais não renunciaram o referido direito.

Assiste razão aos ora apelantes para que a sentença seja anulada.

A uma porque, proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a prestação jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão. E, no caso, como relatado, já havia sido prolatada, em 19.02.2018, a sentença anterior que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários sucumbenciais (id. 171734214 – págs. 44 a 48)

A dois porque, após a prolação da sentença não cabe extinção por desistência da ação, como decidido pelo Juízo singular.

A propósito, acerca do decidido, esclarece as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Desistência da ação. Apelo julgado pelo Tribunal. Impossibilidade. Distinção dos institutos: desistência da ação, desistência do recurso e renúncia.
A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.
Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu. A desistência do recurso, nos termos do CPC/1973 501 [CPC 998], independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso.
Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios.
A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o CPC/1973 20 § 4.º [v. CPC 85 § 3.º] (“causas em que não houver condenação”). Hipótese em que, já tendo sido julgada a apelação pelo Tribunal, impossível o deferimento do pedido de desistência da ação. Recurso especial improvido (STJ, 2.ª T., REsp 627022, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2004, DJU 13.12.2004, RP 127/224).
(in
Código de Processo Civil
Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 1142 e 1143) (grifo nosso).

A três porque, o juízo competente para receber e homologar o pedido de desistência do recurso é o que está com a competência do juízo de admissibilidade, que, no caso, seria deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

E, a quatro porque, ainda que o Juízo singular pudesse homologar o acordo efetuado pelas partes, o acordo não pode envolver o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais que, como cediço pertence aos advogados que laboraram nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, anulando a segunda sentença que homologou a desistência da ação de id. 171734219 e, por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que analise o pedido dos ora apelantes, quanto aos honorários sucumbenciais pleiteados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A Ação de Reparação de Danos n. 0004258-72.2008.8.11.0040 foi proposta pelo apelado Marco Cesar contra a apelada Agrenco do Brasil S/A, empresa cujos advogados eram os ora apelantes.

O feito foi julgado improcedente em 19-2-2018, e os respectivos Embargos de Declaração rejeitados em 27-5-2019.

Diante disso, o autor interpôs Apelação em 12-7-2019, e a Agrenco apresentou as contrarrazões em 5-6-2020, já em processo de falência e com outros advogados na defesa de seus interesses.

Em 22-9-2021 os apelados, em petição conjunta, argumentaram que a falência da ré dificultaria o recebimento de indenização no caso de prosseguimento da lide para análise em segunda instância.

Na oportunidade, o autor informou a desistência do Recurso antes protocolado, a anuência da ré e a isenção dos honorários sucumbenciais pelos seus advogados.

Em 8-3-2022 os apelantes manifestaram discordância e pleitearam a reserva de parte dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, estipulados na sentença de improcedência proferida em 19-2-2018.

Em 20-4-2023 foi homologada a desistência requerida pelo autor, e então os antigos advogados da ré protocolaram o presente Recurso.

Nas contrarrazões, o autor pugna pelo seu não conhecimento em virtude da ilegitimidade dos apelantes.

Contudo, é manifesto o interesse deles, pois prestaram serviços advocatícios, e, ademais, foram fixados os respectivos honorários de sucumbência.

Por conseguinte, com amparo no art. 22 da Lei 8.906/1994,
rejeito
a preliminar.

No mérito, de fato, é vedada a desistência da Ação após a prolação de sentença, como enuncia o §5 do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Todavia, o acordo firmado em 22-9-2021 se reporta expressamente à desistência da Apelação.

O art. 998 do CPC estabelece que
“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Conforme entendimento do STJ,
“formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial. A decisão que reconhece a desistência ao recurso produz efeito ex tunc limitado à data do requerimento de desistência, E não à data de interposição do recurso que é objeto da desistência”
(REsp n. 1.819.613/RJ, DJe de 18-9-2020).

Ao apelado é garantido o direito de acatar os termos da sentença proferida em 19-2-2018; aos advogados da massa falida da AGRENCO (apelada) é assegurado o direito de renunciar à verba sucumbencial, o que, porém, não se aplica aos apelantes.

Admitir a isenção geral concedida no acordo celebrado em setembro de 2021 implica violação ao art. 18 do CPC.

Como o juízo de origem não delimitou a parcela dos honorários sucumbenciais que cabe aos apelantes e a que se encontra na esfera de disponibilidade dos advogados da massa falida, o Tribunal de Justiça fica impedido de se manifestar a esse respeito, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CABIMENTO
(...). RECURSO NÃO PROVIDO (...). 3.
Após instauração da lide, a desistência da ação resulta na condenação em honorários sucumbenciais da parte desistente. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.682.682/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 29-3-2021, DJe de 29-4-2021, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
(...)
RECURSO
DA EMBARGADA PREJUDICADO ANTE A DESISTÊNCIA (ARTS. 998 E 999 DO CPC).

Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (§10 do art. 85 do CPC)

(...)
.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, independentemente da anuência da outra parte ou dos litisconsortes, desistir do Recurso (arts. 998 e 999 do CPC)
.
(N.U 0007089-58.2018.8.11.0003, julgamento em 20-5-2020, DJE de 28-5-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto, acompanho a relatora para rejeitar a preliminar e dar
parcial

provimento
ao Recurso para cassar a sentença de 20-4-2023.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023